Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-89.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Funcionário público estadual. Empréstimos consignados cujas parcelas implicam no desconto incontroverso de montante superior a 30% dos proventos percebidos, afetando e colocando em risco a sua subsistência. O direito do credor, que bem sabia das limitações financeiras da contratante dos empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, consoante

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Funcionário público estadual. Empréstimos consignados cujas parcelas implicam no desconto incontroverso de montante superior a 30% dos proventos percebidos, afetando e colocando em risco a sua subsistência. O direito do credor, que bem sabia das limitações financeiras da contratante dos empréstimos, não prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, consoante reconhece a jurisprudência. Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente o pedido, para limitar ao total de 35% de seus vencimentos líquidos os descontos, seja em folha de pagamento, seja em débito em conta, de parcelas de empréstimo. Apelo de ambas as partes. Redução do percentual de limitação ao desconto para 30% dos rendimentos do autor. Apelo do réu desprovido, com o provimento do inconformismo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010179-89.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ELTON JOSE RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo do autor e negaram provimento ao apelo do réu, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
2
Voto no 21127
Apelação no 1010179-89.2018.8.26.0019
Apelantes e Apelados: Banco do Brasil S/A e Elton Jose Rodrigues
Comarca: Americana
Juiz Sentenciante: Rodrigo de Moura Jacob
AÇÃO DECLARATÓRIA. Funcionário público estadual.
Empréstimos consignados cujas parcelas implicam no
desconto incontroverso de montante superior a 30% dos
proventos percebidos, afetando e colocando em risco a sua
subsistência. O direito do credor, que bem sabia das
limitações financeiras da contratante dos empréstimos, não
prevalece sobre o princípio da dignidade da pessoa humana,
consoante reconhece a jurisprudência. Sentença recorrida
que julgou parcialmente procedente o pedido, para limitar
ao total de 35% de seus vencimentos líquidos os descontos,
seja em folha de pagamento, seja em débito em conta, de
parcelas de empréstimo. Apelo de ambas as partes. Redução
do percentual de limitação ao desconto para 30% dos
rendimentos do autor. Apelo do réu desprovido, com o
provimento do inconformismo do autor.
ELTON JOSÉ RODRIGUES ingressou com ação declaratória
em face do BANCO DO BRASIL S/A alegando que realizou empréstimos
consignados, tendo em vista ser funcionário público estadual, junto ao
banco-réu e que os descontos excedem o limite de 30% da verba salarial.
Pretende, assim, a procedência da ação para que os descontos realizados
sejam limitados a 30% da sua renda líquida mensal e condenação da
devolução dos valores descontados indevidamente.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos da
sentença de fls. 141/143, para determinar a adaptação dos descontos de
empréstimos do autor, de forma que não ultrapassem o valor de 35%
mensais sobre seus vencimentos.
Apelam as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
3
O autor, em seu inconformismo, aduz que a limitação de 35%
pode comprometer sua própria subsistência, pedindo seja fixado o
percentual de 30%.
O réu, de seu turno, obtempera que o autor tem os dois
contratos ativos discutidos na inicial, e também possui outras operações em
aberto: três contratos de antecipação de 13o salário, que foram omitidos na
inicial. Assim, segundo seu juízo, como tais contratos não integram a lide,
não pode haver qualquer decisão que os alcance, sob pena de decisão extra
petita. No mais, assinala que o autor celebrou os contratos, e tinha plena
ciência do conteúdo do contrato, até por que o valor do empréstimo fora
depositado em sua conta corrente. Assim, por força do princípio da
obrigatoriedade dos contratos, e da boa-fé objetiva, pede seja afastada a
limitação do desconto e revisão contratual. Salienta não ser cabível a
limitação nos contratos de antecipação do 13o salário, porquanto o
vencimento da parcela única ocorre no momento do crédito do 13o salário
do correntista. Assim, a autora recebeu antecipadamente tal valor. Registra
não ser cabível a aplicação de multa diária (astreintes) no presente caso.
Eventualmente, pede a redução do valor da multa.
Os recursos foram processados e contrariados.
É o relatório.
De início, cumpre delimitar o objeto discutido na lide.
O autor é funcionário público estadual (policial militar), e
busca sejam limitados os descontos derivados de empréstimos descontados
diretamente em folha de pagamento e em conta corrente a 30% de seus
rendimentos líquidos.
O pedido do autor envolve os seguintes contratos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
4
- Renovação de consignação
operação 900152197 (fls.
76/80), com financiamento de R$ 36.259,98, a ser pago em 60 parcelas de
R$ 985,22. Há menção de que as operações renovadas nesse contrato são as
seguintes: xxx.xxx.923 (BB Renovação Consignação); xxx.xxx.576 (BB
Crédito Consignação), e xxx.xxx.837 (BB Crédito Consignação).
- Reescalonamento PF
vincendas
operação 853886237
(fls. 82/86), com financiamento de R$ 18.931,25, a ser pago em 56 parcelas
de R$ 797,39. Há menção de que as operações renovadas nesse contrato são
as seguintes: xxx.xxx.348 (BB Créd. 13o Salário), xxx.xxx.826 (BB Créd
Salário); xxx.xxx.948 (BB Créd. 13o salário), xxx.xxx.522 (BB Créd.
Salário); xxx.xxx.795 (BB Créd Salario); xxx.xxx.xxx (Cheque especial).
Assinala a instituição financeira haverem sido omitidos, na
inicial, os seguintes contratos de antecipação de 13o: a) 894519136 BB
Créd 13o Salário, de R$ 1.410,74, de 29/01/2018; b) 896530899 BB Créd
13o Salário, de R$ 507,19, de 14/03/2018; e, c) 905354011 BB Créd 13o
Salário, de R$ 1.423,54, de 12/02/2018 (fls. 33).
Sustenta que tais contratos não integram a lide, motivo pelo
qual não podem ser alcançados por qualquer decisão judicial nestes autos,
sob pena de vício extra petita.
Sem embargo, como bem salientado pelo douto magistrado
singular, 'o autor indicou de maneira expressa os valores abusivos que
pretendia ver declaradas nas contratações mantidas com o réu, indicando,
inclusive, o percentual de descontos mensais que entende legítimos (30%
de sua remuneração líquida).'
Ou seja, não foram inseridos no pedido deduzido na inicial a
antecipação do 13o salário; nem, tampouco, na sentença, houve inclusão de
tais contratos.
Esclareça-se que, em regra, a antecipação de 13a salário são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
5
pagas em uma parcela, e debitados, de uma só vez, do correntista.
Bem por isso, tal tema não deve, sequer, ser analisado
presentemente.
O tema vergastado deve ser analisado à luz do Código de
Defesa do Consumidor, com espeque na súmula 297 do Superior Tribunal
de Justiça.
Posto isso, necessária a mitigação do princípio do pacta sunt
servanda, em hipóteses nas quais houver abuso ou quando o consumidor for
colocado em desvantagem exagerada.
Convém consignar ser absolutamente legal a cláusula
contratual que autoriza o desconto consignado em folha de pagamento ou
diretamente na conta corrente, onde o devedor recebe seus proventos, de
parcela referente a empréstimo contratado.
Esse tipo de contratação de mútuo ocorre de forma mais
favorável ao mutuário do que a dos contratos de mútuo em geral, pois os
juros cobrados são menores.
Evidente, portanto, a vantagem do consumidor que se vale
dessa espécie de contrato.
Não obstante possível o desconto e válida a cláusula que
admite a amortização, o percentual não pode ser ilimitado ou
excessivamente elevado, pena de violar o princípio da dignidade humana.
O pagamento das parcelas de empréstimo não pode
comprometer a subsistência da contratante.
Intuitivo que a instituição financeira ré tinha conhecimento
das limitações econômicas da autora, mas não deixou de conceder-lhe
crédito afetando e colocando em risco a sua subsistência, considerando que
os descontos mensais das parcelas ajustadas comprometem grande parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
6
renda auferida.
Firme a jurisprudência no sentido de que os descontos devem
se limitar a 30% da remuneração do devedor:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - Pretensão da apelada de ver
condenado o apelante a abster-se de efetuar descontos em seus
rendimentos a título de parcelas de empréstimo superiores a
30%
de
sua
renda
líquida
mensal
-
Demanda
julgada
parcialmente procedente - Demonstrado o desconto acima do
limite legal (Art. 373, I, do NCPC) - O pagamento das parcelas
do empréstimo não pode comprometer a subsistência da
contratante, tendo em vista o princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana, a regra da proteção salarial (art.
7o, X, CF) e seu caráter alimentar, assim como os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade - Precedentes do STJ e
desta Corte, que limitam os descontos desta natureza a 30% dos
vencimentos do devedor - Inteligência das Leis no 10.820/03 e no
8.112/90
-
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1013161-50.2015.8.26.0482; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Des. Mendes Pereira; j. 17.11.2016).
“DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
LIMITE
DE
30%.
NORMATIZAÇÃO FEDERAL. 1. O 'decisum' vergastado, ao
estabelecer o limite de desconto consignado em 70% (setenta por
cento) do valor bruto do vencimento da agravada, destoa da
orientação do STJ, no sentido de que tal limite deve ser de 30%
(trinta por cento) dos rendimentos líquidos do servidor público.
2. Os descontos de empréstimos na folha de pagamento são
limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da
natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da
razoabilidade. 3. Agravo Regimental não provido” (STJ, AgRg
no REsp no 1.414.115/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
7
Turma; j. 15/05/2014) (g. n.). (grifos nosso).
Cumpre observar que o fato de o tomador dos empréstimos
ser funcionária pública estadual não altera o limite de desconto em questão.
Neste particular, de se consignar que conforme vem
registrando este Tribunal de Justiça:
“(...) os Decretos Estaduais nos 25.253/2006 e 51.314/2006,
que possibilitavam a retenção de até 50% 'dos vencimentos,
proventos, soldos ou pensão' dos servidores públicos, neles
incluídos os policiais militares, foram revogados pelo Decreto no
60.435/2014, de 13/05/2014, o qual passou a adotar o mesmo
parâmetro federal, ou seja, margem consignável de 30% (artigo
2o,
§
1o,
item
5)”.
(Apelação
Cível
no
1010392-
97.2015.8.26.0602; Rel. Des. Jacob Valente; j. 09.03.2017).
Deve-se registrar, outrossim, que a limitação dos descontos
não se restringe à consignação em folha, abrangendo também a consignação
das parcelas em conta corrente:
“AÇÃO ORDINÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
Pretensão do banco apelante de limitação até o percentual de
50% dos vencimentos líquidos da autora. INADMISSIBILIDADE:
O banco réu pretende a aplicação do Decreto Estadual no
25.253/86, que dispõe sobre as regras para a contratação de
empréstimos
consignados
e
restringe
o
limite
do
comprometimento de renda a 50% dos vencimentos líquidos dos
servidores estaduais, porém, em respeito ao princípio da
dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da
remuneração. Importante ressaltar que a Lei Federal n°
10.820/03
regulamentou as autorizações para descontos de prestações
originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de
pagamentos dos empregados da iniciativa privada e também dos
servidores públicos, ao limite máximo de 30% da remuneração
disponível.
Esse
limite
legal
deve
ser
observado
independentemente dos descontos serem efetuados em folha de
pagamento e/ou em conta corrente. Sentença mantida. Recurso
improvido (TJSP, Ap. 1000510-02.2014.8.26.0100, 37a Câm. de
Dir. Priv., Rel. Des. Isarel Góes dos Anjos, j. 02.09.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
8
Por conseguinte, impõe-se o acolhimento do apelo do autor,
nesse ponto, para limitar o valor das parcelas de empréstimos debitadas do
salário e da conta corrente ao limite consignável de 30% de sua renda
mensal líquida (renda bruta menos os descontos legais previstos).
Deverá ser realizado o recálculo do número de parcelas dos
empréstimos, para adequar o percentual a 30% da renda líquida do autor,
sem aumento da taxa de juros inicialmente contratada.
De outro lado, observe-se que os valores retidos ou
debitados em conta corrente do autor, ou nos proventos, já foram utilizados
para a quitação parcial dos empréstimos livremente contraídos. Não há falar
em devolução dos valores pagos acima do percentual de 30%.
Portanto, de rigor o acolhimento do inconformismo do autor,
para determinar a redução do percentual de desconto em 30% dos seus
rendimentos líquidos, com o desprovimento do apelo interposto pela ré.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO APELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010179-89.2018.8.26.0019 -Voto no 21127
9
INTERPOSTO
PELO
AUTOR,
RESTANDO
DESPROVIDO
O
INCONFORMISMO DO RÉU.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator